Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-53.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14856 - Habilitação de Herdeiros
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800455-53.2025.8.14.0045

APELANTE: ROSILEIA ALVES MOURA DA SILVA, K. S. A. D. S.

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS FUNCIONAIS/RESCISÓRIAS DEVIDAS POR MUNICÍPIO A SERVIDOR FALECIDO. DISTINÇÃO ENTRE OS ARTS. 1º E 2º DA LEI Nº 6.858/1980. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Rosileia Alves Moura da Silva e Kamylla Sophia Azevedo dos Santos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em pedido de alvará judicial formulado para levantamento de valores funcionais/rescisórios devidos pelo Município de Redenção ao falecido Sérgio Ricardo Azevedo dos Santos, ex-servidor municipal. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender inadequada a via do alvará judicial diante do valor envolvido, da existência de passivo e da necessidade de inventário ou arrolamento. As embargantes alegaram omissão e contradição no acórdão, especialmente pela ausência de enfrentamento da distinção entre os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/1980 e da incidência do art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar a distinção entre o regime do art. 1º e o regime do art. 2º da Lei nº 6.858/1980, bem como a incidência do art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981; (ii) estabelecer se, sanada a omissão, os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para reformar a sentença e determinar a expedição de alvará judicial para levantamento de verbas funcionais/rescisórias devidas por Município a servidor falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos modificativos quando o saneamento do vício conduz necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao manter a improcedência do pedido com fundamento no valor expressivo, na existência de passivo e na necessidade de segurança jurídica do procedimento sucessório, sem enfrentar se a verba reclamada se submete ao art. 1º ou ao art. 2º da Lei nº 6.858/1980.

5.

A distinção entre os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/1980 é essencial, pois o art. 1º disciplina valores devidos por empregadores, bem como FGTS e PIS/PASEP não recebidos em vida, enquanto o art. 2º trata de restituições tributárias, saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, sujeitos ao limite de 500 OTNs e à inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento.

6.

O art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981 explicita que o regime da Lei nº 6.858/1980 alcança quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias aos respectivos servidores.

7.
O crédito funcional/rescisório devido pelo Município de Redenção ao servidor falecido não corresponde a saldo bancário comum, poupança, fundo de investimento ou restituição tributária, razão pela qual não se sujeita automaticamente à limitação de 500 OTNs prevista para as hipóteses do art. 2º da Lei nº 6.858/1980.

8.

O art. 666 do CPC confirma a eficácia procedimental simplificada da Lei nº 6.858/1980 ao prever que independe de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores nela contemplados.

9.

A existência de dívidas do falecido, de passivo patrimonial, de inventário extrajudicial ou da intenção de promovê-lo não afasta, por si só, a incidência do regime especial de levantamento quando presentes os pressupostos do art. 1º da Lei nº 6.858/1980.

10.

A herdeira Kamylla Sophia Azevedo dos Santos é emancipada, e o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção como custos legis, por inexistência de incapaz.

11.

A correção da premissa normativa impõe efeitos infringentes, pois reconhecer a incidência do art. 1º da Lei nº 6.858/1980 e, simultaneamente, exigir inventário com base em limite legal próprio de hipótese diversa produziria contradição prática.

12.
A expedição do alvará deve ser determinada ao juízo de origem, com conferência da documentação pessoal, da qualidade sucessória, da proporção de pagamento, dos dados necessários ao pagamento, do valor efetivamente devido pelo Município de Redenção e da atualização legal aplicável.

IV. DISPOSITIVO

13.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação cível provida.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração para DAR PROVIMENMTO à apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSILEIA ALVES MOURA DA SILVA e KAMYLLA SOPHIA AZEVEDO DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Colenda Turma, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta nos autos do pedido de alvará judicial formulado com fundamento na Lei nº 6.858/1980.

Na origem, as requerentes pleitearam a expedição de alvará judicial para levantamento de valores devidos pelo Município de Redenção ao falecido SÉRGIO RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS, ex-servidor municipal, sustentando que se trataria de verba funcional/rescisória não recebida em vida pelo titular.

A sentença julgou improcedente o pedido, por entender inadequada a via do alvará judicial, diante do valor envolvido, da existência de passivo e da necessidade de processamento do inventário ou arrolamento.

Interposta apelação, o acórdão embargado manteve a sentença, assentando, em síntese, que o procedimento simplificado da Lei nº 6.858/1980 não deveria ser utilizado como sucedâneo do inventário, especialmente quando envolvido valor expressivo e situação patrimonial reputada complexa.

Nos presentes aclaratórios, as embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente por ausência de enfrentamento da distinção entre o art. 1º e o art. 2º da Lei nº 6.858/1980. Alegam que os valores postulados não correspondem a saldo bancário comum, poupança, fundo de investimento ou restituição tributária, mas a verba funcional/rescisória devida pelo Município a servidor falecido, hipótese que estaria regida pelo art. 1º da Lei nº 6.858/1980 e pelo art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981.

Aduzem, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente o art. 666 do Código de Processo Civil, o art. 1º, parágrafo único, II e V, do Decreto nº 85.845/1981, nem os precedentes invocados pela parte e pelo Ministério Público.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e determinada a expedição do alvará judicial.

O Ministério Público, em manifestação posterior, ratificou o entendimento anteriormente lançado, reiterando que os valores postulados possuem natureza alimentar e se enquadram na hipótese do art. 1º da Lei nº 6.858/1980, não se sujeitando à limitação prevista no art. 2º do mesmo diploma legal.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, porque tempestivos e adequados, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

Os embargos de declaração, como regra, não se prestam à rediscussão ampla do mérito da causa, tampouco à substituição do convencimento judicial pelo inconformismo da parte. Sua função própria é integrativa, aclaratória ou corretiva, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Também é certo que o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos modificativos somente se justifica quando o saneamento do vício efetivamente existente conduzir, de modo necessário, à alteração do resultado do julgamento. Os efeitos infringentes, nessa hipótese, não constituem finalidade autônoma dos aclaratórios, mas consequência da correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa juridicamente relevante.

No caso, os embargos devem ser
parcialmente acolhidos
, exclusivamente quanto à omissão relativa ao enfrentamento da distinção entre o
art. 1º
e o
art. 2º
da Lei nº 6.858/1980, bem como quanto à incidência do
art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981
.

O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência do pedido de alvará judicial, adotando como fundamentos centrais o valor expressivo da verba pretendida, a existência de passivo patrimonial e a necessidade de preservação da segurança jurídica do procedimento sucessório.

Todavia, a controvérsia devolvida pela apelação não se limitava à possibilidade abstrata de utilização do alvará judicial para levantamento de valores pertencentes a pessoa falecida.

O ponto decisivo consistia em definir se os valores reclamados — devidos pelo Município de Redenção ao falecido Sérgio Ricardo Azevedo dos Santos, em razão de vínculo funcional com a Administração Pública municipal —
estavam submetidos ao regime do art. 1º ou ao regime do art. 2º da Lei nº 6.858/1980
.

Essa distinção normativa é essencial.

O
art. 1º da Lei nº 6.858/1980
prevê o pagamento, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou, na falta deles, aos sucessores previstos na lei civil, dos valores devidos pelos empregadores aos empregados, bem como dos montantes das contas individuais do FGTS e do PIS/PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

Já o
art. 2º
da mesma lei disciplina hipóteses diversas, referentes a restituições tributárias, saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, condicionadas ao limite de 500 OTNs e à inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento.

A diferença entre os dispositivos não é meramente formal. O legislador conferiu tratamento próprio às verbas decorrentes de relação de trabalho, emprego, cargo ou vínculo funcional, precisamente porque se trata de valores vinculados à remuneração, ao acerto laboral ou funcional e, frequentemente, à subsistência do núcleo familiar do falecido.

Essa leitura é reforçada pelo art. 666 do Código de Processo Civil, segundo o qual independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858/1980. O dispositivo processual não cria nova hipótese material de levantamento, mas confirma a eficácia procedimental simplificada da lei especial.

Também o Decreto nº 85.845/1981, que regulamenta a Lei nº 6.858/1980, explicita, no art. 1º, parágrafo único, II, que o regime legal se aplica a quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias aos respectivos servidores.

Esse ponto não foi suficientemente enfrentado no acórdão embargado.

Ao manter a sentença com apoio na limitação de valor e na inadequação da via eleita, o julgado acabou por aplicar, substancialmente, a lógica restritiva do art. 2º da Lei nº 6.858/1980, sem explicitar por que essa disciplina seria aplicável a verba funcional devida por Município a servidor falecido, hipótese normativamente vinculada ao art. 1º da Lei nº 6.858/1980 e ao art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981.

A omissão é relevante porque toca o núcleo da controvérsia.

No caso concreto, os autos indicam que a pretensão se dirige ao recebimento de valores devidos pelo Município de Redenção ao falecido servidor Sérgio Ricardo Azevedo dos Santos. A petição inicial descreveu o crédito como verba devida em razão do vínculo funcional, postulando a liberação por alvará judicial com fundamento no art. 1º da Lei nº 6.858/1980.

O próprio Município, após determinação judicial, apresentou informação acerca da existência de valores mediante juntada de contracheque. Posteriormente, as requerentes apresentaram memória de atualização, postulando a expedição do alvará sobre o valor atualizado.

Noutra senda, a herdeira Kamylla Sophia Azevedo dos Santos é emancipada, circunstância comprovada documentalmente nos autos, e o Ministério Público, ainda em primeiro grau, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção como
custos legis
, por inexistência de incapaz.

Nesse cenário, uma vez identificado que a verba postulada não corresponde, em sua essência, a saldo bancário comum, poupança, fundo de investimento ou restituição tributária deixada pelo falecido, mas a crédito funcional/rescisório devido pelo Município, não se mostra adequado impor a limitação de 500 OTNs própria das hipóteses do art. 2º da Lei nº 6.858/1980.

O limite de 500 OTNs incide, pela literalidade da norma, sobre as hipóteses do art. 2º da Lei nº 6.858/1980, isto é, restituições tributárias, saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, desde que inexistam outros bens sujeitos a inventário.

Não se projeta automaticamente sobre os valores devidos em razão de cargo ou emprego por Município a servidor falecido, os quais são expressamente referidos no art. 1º da Lei nº 6.858/1980 e no art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981.

A existência de dívidas do falecido, por si só, também não afasta automaticamente a incidência da Lei nº 6.858/1980. A legislação especial foi editada exatamente para permitir o pagamento simplificado de valores não recebidos em vida pelo titular, sem necessidade de abertura de inventário ou arrolamento, quando se tratar das hipóteses nela previstas.

Eventuais responsabilidades sucessórias, obrigações do espólio ou discussões entre sucessores e credores não desaparecem, mas não autorizam, isoladamente, negar a incidência da regra legal específica quando presentes seus pressupostos.

Também não se pode confundir a existência de inventário extrajudicial ou a intenção de promovê-lo com a obrigatoriedade de submeter todo e qualquer valor ao procedimento sucessório formal.

O art. 666 do CPC e a Lei nº 6.858/1980 excepcionam determinadas verbas do processamento ordinário do inventário, permitindo seu pagamento direto aos legitimados, sem prejuízo da responsabilização patrimonial nos termos da lei civil, quando cabível.

Assim, os embargos devem ser acolhidos neste ponto específico, para integrar o acórdão e reconhecer que a verba discutida se enquadra no regime do art. 1º da Lei nº 6.858/1980, e não no regime restritivo do art. 2º do mesmo diploma legal.

Reconhecida essa omissão e corrigida a premissa normativa, impõe-se atribuir efeitos modificativos aos presentes embargos.

A manutenção da conclusão anterior, depois de reconhecida a incidência do art. 1º da Lei nº 6.858/1980 e do art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981, conduziria a contradição prática: admitir que a verba se submete ao regime especial de pagamento independentemente de inventário e, ao mesmo tempo, exigir inventário em razão de limite legal próprio de hipótese diversa.

Passo, entretanto, ao enfrentamento dos demais fundamentos aclaratórios, que não comportam acolhimento autônomo.

A primeira alegação autônoma rejeitada diz respeito à suposta necessidade de acolhimento integral dos embargos em razão de uma nulidade ampla do acórdão. Não há nulidade global do julgamento. O vício reconhecido é pontual e específico: omissão quanto à correta distinção normativa entre os regimes dos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/1980 e quanto à incidência do art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981. Fora desse ponto, o acórdão apresentou fundamentação compreensível, coerente em sua lógica interna original e suficiente para explicitar as razões pelas quais, à época, se manteve a sentença.

Rejeita-se, igualmente, a alegação de que o acórdão seria nulo por ausência de enfrentamento individualizado de todos os precedentes transcritos pelas embargantes e pelo Ministério Público. O art. 489, §1º, VI, do CPC exige que o julgador enfrente precedente ou súmula invocado pela parte quando demonstrada sua pertinência e aptidão para infirmar a conclusão adotada, especialmente mediante análise de aderência ou distinção. Todavia, o órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os julgados colacionados, sobretudo quando a controvérsia pode ser solucionada por fundamento normativo suficiente. No caso, a integração ora realizada enfrenta o ponto jurídico determinante, tornando prejudicada a necessidade de exame pormenorizado de cada precedente mencionado.

Também se rejeita a alegação de contradição autônoma fundada na afirmação de que o acórdão teria reconhecido a natureza alimentar do crédito e, simultaneamente, aplicado regime restritivo. Essa contradição, tal como formulada, não constitui vício autônomo independente. Ela é consequência da omissão normativa ora sanada. Uma vez reconhecida a incidência do art. 1º da Lei nº 6.858/1980 sobre verbas funcionais devidas por Município a servidor falecido, a incompatibilidade prática fica resolvida pelos próprios efeitos modificativos conferidos ao presente julgamento.

Rejeita-se, ainda, a alegação de contradição autônoma entre a suficiência da instrução probatória e a afirmação de complexidade patrimonial. O acórdão embargado não afirmou, propriamente, que a prova era integralmente suficiente para todos os fins e, ao mesmo tempo, insuficiente para o julgamento. O que se entendeu, na ocasião, foi que havia elementos suficientes para concluir pela inadequação da via eleita, considerada a premissa então adotada. A alteração do resultado não decorre de contradição probatória interna, mas da correção da premissa jurídica incidente sobre a espécie de verba reclamada.

A alegação de fundamentação deficiente por uso de expressões como “valor elevado”, “segurança jurídica” e “complexidade patrimonial” também não merece acolhimento como vício autônomo. Tais expressões, em abstrato, podem compor fundamentação válida quando articuladas a hipóteses em que a lei efetivamente exige inventário, arrolamento ou controle sucessório mais amplo. No caso concreto, a insuficiência desses fundamentos decorre da omissão quanto à norma específica incidente — art. 1º da Lei nº 6.858/1980 —, e não de nulidade formal independente por ausência absoluta de fundamentação.

Rejeita-se, igualmente, a tese de que o julgado teria criado, de modo autônomo, critério judicial novo e absolutamente estranho à lei ao mencionar o valor elevado da pretensão. O valor do crédito pode ser elemento relevante em determinadas hipóteses de alvará, especialmente nas situações regidas pelo art. 2º da Lei nº 6.858/1980. O que se reconhece, no presente julgamento integrativo, é que esse critério não poderia ter sido transplantado para o caso sem o devido enfrentamento da natureza funcional/rescisória da verba e da incidência do art. 1º da Lei nº 6.858/1980. Portanto, o argumento é acolhido apenas enquanto conectado ao vício normativo central, mas rejeitado como fundamento autônomo de nulidade ampla.

Também não prospera, de forma independente, a alegação de que a existência de outros bens ou a perspectiva de inventário extrajudicial jamais poderia ser mencionada em qualquer decisão sobre alvará judicial. Essa circunstância pode ser juridicamente relevante a depender da natureza do bem, da verba discutida e do enquadramento normativo aplicável. O que se decide, aqui, é mais restrito: tratando-se de valores devidos por Município em razão de cargo ou emprego a servidor falecido, a existência de inventário extrajudicial ou de passivo não basta, por si só, para afastar o regime do art. 1º da Lei nº 6.858/1980 e do art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981.

Rejeita-se, por fim, qualquer pretensão de converter os embargos de declaração em sucedâneo de novo julgamento integral da apelação. A via aclaratória não permite reabrir toda a discussão recursal nem exige que o órgão julgador refaça integralmente o voto embargado. O que se admite, excepcionalmente, é a integração do julgado no ponto omisso e, porque esse ponto é determinante para o resultado, a atribuição de efeitos infringentes.

Com essas rejeições expressas, fica delimitado que o acolhimento dos aclaratórios é
parcial e específico
, não abrangendo integralmente a narrativa recursal das embargantes.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de alvará judicial, determinando-se ao juízo de origem que adote as providências necessárias à expedição do respectivo alvará em favor das sucessoras indicadas nos autos, observada a conferência da documentação pessoal, da qualidade sucessória, da proporção de pagamento e do valor efetivamente devido pelo Município de Redenção.

Quanto ao valor, a expedição do alvará deverá tomar por base o montante reconhecido ou informado pelo ente municipal, com atualização segundo os critérios legais aplicáveis, a ser conferida pelo juízo de origem antes da liberação, evitando-se que a presente decisão substitua indevidamente a atividade material de cálculo e conferência documental própria da fase de cumprimento do julgado.

Essa solução preserva a utilidade prática da Lei nº 6.858/1980, observa o art. 666 do CPC e, ao mesmo tempo, resguarda a segurança do pagamento, pois condiciona a expedição do alvará à conferência, na origem, da identificação das beneficiárias, da proporção devida, dos dados bancários e do valor atualizado.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, exclusivamente para sanar a omissão relativa à distinção entre o art. 1º e o art. 2º da Lei nº 6.858/1980 e à incidência do art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto nº 85.845/1981, rejeitando expressamente os demais fundamentos aclaratórios autônomos.

Em razão da aptidão modificativa do vício reconhecido, atribuo efeitos infringentes aos presentes aclaratórios para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, reformando a sentença e julgando procedente o pedido de alvará judicial, a fim de determinar ao juízo de origem que expeça o competente alvará para levantamento dos valores funcionais/rescisórios devidos pelo Município de Redenção ao falecido Sérgio Ricardo Azevedo dos Santos, em favor das sucessoras habilitadas nos autos, observada a conferência do valor, da atualização legal, da proporção devida, da identificação das beneficiárias e dos dados necessários ao pagamento.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 489, §1º, II, III, IV e VI, 666, 1.022, I e II, parágrafo único, II, e 1.025 do Código de Processo Civil; os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.858/1980; e o art. 1º, parágrafo único, II e V, e art. 5º do Decreto nº 85.845/1981.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NESCIMENTO

Relator

Belém, 11/06/2026